Tribunal: TJES
Processo: 5026420-17.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026420-17.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADELSON FIEGER
RECORRIDO: NUBIA LOPES RANGEL DA MOTA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de Assistência Judiciária Gratuita à parte recorrente.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
. ALEGA A AUTORA, EM SÍNTESE, QUE PRECISOU FREAR, TENDO EM VISTA QUE O VEÍCULO À SUA FRENTE TAMBÉM FREOU. RELATA QUE O REQUERIDO COLIDIU NA TRASEIRA DE SEU CARRO. NARRA QUE NÃO HOUVE SOLUÇÃO AMIGÁVEL DO PROBLEMA, RAZÃO PELA QUAL COBRA OS DANOS MATERIAIS RELACIONADOS AO NUMERÁRIO NECESSÁRIO PARA CONSERTAR SEU VEÍCULO. SENTENÇA DE PISO JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS DETERMINANDO O PAGAMENTO DE R$2.124,00 A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS. RECURSO INOMINADO PUGNANDO PELA REFORMA DO JULGADO PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. EM SITUAÇÕES COMO A DO PRESENTE PROCESSO, ENVOLVENDO ACIDENTE DE TRÂNSITO COM COLISÃO TRASEIRA, PRESUME-SE CULPADO O MOTORISTA QUE COLIDE ATRÁS, CAUSANDO O ACIDENTE. NÃO HÁ INDÍCIOS PROBATÓRIOS QUE AFASTEM TAL PRESUNÇÃO. NÃO FORAM APRESENTADAS TESTEMUNHAS QUE AFIRMEM SER CULPADA A AUTORA. AO CONTRÁRIO, O PRÓPRIO RÉU CONFIRMA OS FATOS TAIS COMO NARRADOS PELA AUTORA. OUTROSSIM, EM MENSAGENS DE WHATSAPP, SE MOSTRA INCLINADO, INICIALMENTE, A ACIONAR SUA SEGURADORA PARA QUE PAGUE OS PREJUÍZOS SOFRIDOS PELA AUTORA. DESTA FORMA, ENTENDO QUE A SENTENÇA NÃO COMPORTA REFORMAS, POR CONSIDERAR O RÉU COMO ÚNICO CAUSADOR DO ACIDENTE. DISPENSÁVEL TAMBÉM A APRESENTAÇÃO DE DIVERSOS ORÇAMENTOS, SOBRETUDO QUANDO O VALOR COBRADO É UNICAMENTE O DA FRANQUIA DA SEGURADORA.
NESSE SENTIDO, MANTENHO A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95.
CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO, FICANDO SUSPENSA, TODAVIA, A EXIGIBILIDADE DE TAL VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS) ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, CONFORME PRELEÇÃO DO § 3º, DO ART. 98, DO CPC/15.

É como voto.

RAPHAEL RIBEIRO SANCHES

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)